Tribunal: TJES
Processo: 5004193-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004193-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA CAO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004193-64.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARIA HELENA CAO PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Da Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e o preparo
. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrente. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada a partir da narrativa inicial. Ademais, integrando a cadeia de consumo na qualidade de administrador do cartão de crédito e responsável direto pelas cobranças lançadas na fatura e pela restrição creditícia, a instituição financeira responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC. O banco não atua como mero meio de pagamento, mas aufere lucro com a atividade e detém mecanismos para suspender cobranças contestadas (chargeback).
Rejeito a preliminar.

III - Do Mérito

Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Banco Santander a restituir em dobro valores cobrados indevidamente, declarar a inexistência do débito, excluir a negativação e pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido em face do Mercado Pago
.

A sentença de origem não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

1. Da Falha na Prestação do Serviço:

Restou incontroverso nos autos que a compra realizada pela autora foi cancelada.

O corréu Mercado Pago logrou êxito em comprovar que a transação foi desfeita e os valores não foram repassados ao lojista
. Lado outro, o Banco Recorrente, mesmo após reclamação administrativa e acionamento via PROCON, manteve as cobranças nas faturas da consumidora e, ato contínuo, procedeu à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A alegação do Banco de que a responsabilidade é exclusiva do lojista não se sustenta. Ao ser notificado sobre o cancelamento e a irregularidade da cobrança, cabia à administradora do cartão suspender a exigibilidade do débito e instaurar o procedimento de contestação (
chargeback
). A inércia da instituição financeira e a manutenção da cobrança caracterizam falha grave na prestação do serviço (Art. 14 do CDC).

2. Da Restituição em Dobro:

Correta a condenação à restituição em dobro (Art. 42, parágrafo único, do CDC). A cobrança persistiu mesmo após a ciência inequívoca do cancelamento da compra e das reclamações da consumidora. Tal conduta viola a boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável. Conforme entendimento modulado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, o que é patente no caso.

3. Do Dano Moral:

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é fato gerador de dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa a prova do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacificada do STJ. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A consumidora viu seu nome maculado por uma dívida inexistente, fruto da desídia da Recorrente em processar o cancelamento da compra. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, além de estar alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de negativação indevida. Não há que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim na necessária reprimenda à conduta lesiva da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)